Tribunal: STF
Processo: Rcl 89087
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Eduardo Cardoso Lourenço contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0003051-66.2025.4.05.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema 1.420 da repercussão geral. 
João Eduardo Cardoso Lourenço narra que é candidato aprovado no Concurso Público Nacional Unificado regido pelo Edital nº 04/2024, tendo concorrido para as vagas destinadas às pessoas pretas e pardas (PPP).
Discorre que, no procedimento de heteroidentificação, foi considerado não habilitado para concorrer a tais vagas pela comissão, contudo, sem fundamentação correspondente. 
Aduz que
"[d]iante da manifesta ilegalidade do ato administrativo, o reclamante ajuizou ação judicial, na qual o Juízo de primeiro grau determinou a realização de novo procedimento de heteroidentificação, em consonância com o devido processo administrativo." (e-doc. 1, p. 2)

Afirma  que "o noco exame considerou o candidato enquadrado nas cotas de PPP" (e-doc.1, p. 2), mas que, em sede de agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária (União), o TRF5 anulou o novo exame de heteroidentificação sem enfrentar o Tema 1420 da repercussão geral suscitado em contrarrazões da parte reclamante, limitando-se a reafirmar precedentes internos do próprio Tribunal de origem, circunstância que configura verdadeira negação de vigência ao precedente do STF.
Assevera que "curso de formação do certame terá início em 21 de Janeiro de 2026,[...] de modo que a manutenção dos atos reclamados implicará exclusão definitiva do reclamante, com dano irreversível" (e-doc. 1, p. 3).
Requer que seja concedida liminar para que seja

"(i) suspensa a eficácia do acórdão reclamado, bem como de todos os atos dele decorrentes; 
(ii) assegurado ao reclamante o reconhecimento provisório de sua condição de candidato cotista, em razão da nulidade do indeferimento não motivado; 
(iii) garantida a sua imediata participação no curso de formação, até o julgamento final da presente Reclamação." (e-doc. 1, p. 8)

No mérito, pede a cassação do acórdão proferido no processo nº 0003051-66.2025.4.05.0000, a fim de que seja determinada a observância obrigatória do Tema 1420 da repercussão geral, reconhecendo-se, ainda, a prevalência da autodeclaração do reclamante, "diante da nulidade do indeferimento administrativo desprovido de fundamentação" (e-doc. 1, p. 9).
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que não houve a interposição de recurso extraordinário pela parte reclamante (e-doc. 21), de modo que não se encontra preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com fundamento em paradigma formado pela sistemática da Repercussão Geral. O uso da reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 1420 da RG, portanto, revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção, ou não, da solução dada ao caso pela autoridade reclamada.
Assim, o inconformismo da parte quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o ajuizamento da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente